Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar o filho menor é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do infante.